Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709541-03.2021.8.07.0004 RECORRENTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A RECORRIDA: ELY VALÉRIA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR. DIGNIDADE DA PESSOA. MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA REPETITIVO No 1.085. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de retenção integral dos valores depositados na conta bancária mantida pela devedora sob o fundamento de amortização do débito relativo ao negócio jurídico de mútuo. 2. No caso em análise ficou demonstrada a existência de distinção entre a questão discutida nos autos e aquela julgada no âmbito do recurso especial repetitivo, cuja tese foi fixada no tema 1.085. 2.1 Assim, é devida a limitação nos casos em que o desconto efetivado diretamente na conta bancária priva o devedor de quantia mínima para garantir a sua sobrevivência. 3. A retenção integral do salário da devedora deve ser vista, no caso em análise, como modalidade de autotutela, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. 3.1. Em razão da reconhecida ilicitude da conduta praticada pela instituição bancária, os montantes retidos indevidamente devem ser restituídos à conta-salário da autora. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 313, 314, 684, e 927, inciso III, todos do Código Civil, ao argumento de que a limitação/alteração da forma de pagamento não condiz com o disposto no contrato entabulado entre as partes, razão pela qual entende que não deve ser incumbido à restituição dos valores descontados na conta da ora recorrida. Requer a concessão de efeito suspensivo. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 313, 314, 684, e 927, inciso III, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “A despeito de ter a apelante sustentado que a retenção dos valores está prevista no negócio jurídico celebrado pelas partes, com autorização do débito em conta, é necessária à manutenção do mínimo existencial da demandante, de sua dignidade e de seu núcleo familiar” (ID 43520047). Para analisar infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP n. 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no que diz respeito ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027